Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP E LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU PRIMÁRIO NA ÉPOCA DA SENTENÇA E CONDENADO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ARTIGO 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No 13.964/209 (PACOTE ANTICRIME). PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) É EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Com o advento da Lei no 13.964/2019, que tomou a denominação de "Pacote Anticrime", houve reforma quanto as disposições do artigo 112, da Lei de Execuções Penas sobre os direitos dos sentenciados para a progressão de regimes, mas, não alterou os direitos relacionados com as suas unificações e a fixação de novo regime.

2. No conflito de leis penais no tempo, a que se aplica é a que mais favorece o réu.O artigo 112, inciso I, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, dispõe que ao condenado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo primário, será exigido o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime.

3. O novo percentual equivale à fração de 1/6 (um sexto), aplicável a todos os delitos, exceto para os crimes hediondos ou equiparados (2/5 ou 3/5) antes da alteração legislativa, não havendo que se falar, portanto, em lei posterior benéfica a ser aplicada retroativamente.

4. Negado provimento ao recurso.